Tribunal: TCU
Processo: 017.898/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8972/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.898/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Guilherme Gomes Nascimento (XXX.534.514-XX); Aurion Diniz Medeiros Filho (XXX.699.874-XX); Gessyelly Alves da Silva (XXX.598.854-XX); Joao Vitor Gomes Simoes (XXX.206.062-XX); Jose Maykon da Silva Nascimento (XXX.972.094-XX); Leticia Barbosa de Lima (XXX.776.024-XX); Maria Felix dos Santos (XXX.894.294-XX); Maria Simone Barbosa de Siqueira (XXX.147.904-XX); Maria das Gracas dos Santos (XXX.556.884-XX); Mikhail Sacarovisk Ramos de Macedo Silva (XXX.264.064-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.